Tribunal: TJBA
Processo: 8001417-46.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001417-46.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, RAPHAEL DE ALMEIDA SAO PEDRO

APELADO: MIRIAN CELESTE DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL DE ALMEIDA SAO PEDRO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo da autora, reformando parcialmente a sentença para incluir a condenação por danos materiais decorrentes de vazamento em imóvel, mantendo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a ementa e o dispositivo do acórdão quanto à extensão da reforma da sentença; (ii) estabelecer se houve omissão na delimitação da obrigação de fazer imposta; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à fundamentação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao julgado, inexistente no caso, pois a manutenção dos danos morais e o acréscimo dos danos materiais configuram reforma parcial da sentença.

4. A ementa reflete adequadamente o conteúdo do dispositivo, não havendo prejuízo à compreensão ou execução do julgado.

5. A obrigação de reparar os danos materiais foi suficientemente delimitada ao remeter aos elementos constantes da petição inicial e do laudo pericial, cabendo à fase de cumprimento de sentença definir aspectos técnicos e cronogramas.

6. A decisão judicial não precisa esgotar todos os detalhes executivos, sob pena de inviabilizar a prestação jurisdicional.

7. O acórdão fundamenta adequadamente a manutenção do quantum indenizatório com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a formação de seu convencimento.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos em lei.

10. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência interpretativa entre ementa e dispositivo. 2. A delimitação técnica da obrigação de fazer pode ser complementada na fase de cumprimento de sentença, não sendo exigível exaurimento na decisão condenatória. 3. Não há omissão quando o acórdão fundamenta de forma suficiente a fixação ou manutenção do dano moral com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010; STF, AgR no RE 1.123.950/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31.08.2018; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001417-46.2021.8.05.0244
, em que figuram como
embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros e como
embargado
MIRIAN CELESTE DOS SANTOS SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora